Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724855-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DE PAULA, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA, ANDRE LUIZ FERREIRA DE PAULA AGRAVADO: ESPOLIO DE SONIA MARIA FERREIRA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, à parte Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários – devidamente identificados e legíveis – dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator